Tribunal: TJES
Processo: 0000706-35.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-35.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000706-35.2021.8.08.0038

RECORRENTE: JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

ADVOGADOS: CLINTON GOZZER CIMADON - ES21200-A, IZABELLA SIMADON VIEIRA - ES27439-A

RECORRIDO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ADVOGADOS: FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, RENATA OLIVEIRA SANTOS - ES22516-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jheniffer da Cunha Barbosa contra Acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça que não conheceu de Agravo Interno por deserção, mantendo decisão monocrática que inadmitiu Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante dos óbices das Súmulas nº 7 e nº 83 do STJ. A embargante sustenta vícios de omissão, obscuridade e contradição, notadamente quanto à análise da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, à efetivação do recolhimento das custas e à aplicação de critérios estritamente formais que teriam impedido o exame da matéria de fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao rejeitar o Agravo Interno por deserção; (ii) analisar se os Embargos de Declaração estão sendo utilizados como instrumento de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios internos do julgado — omissão, obscuridade ou contradição — não se destinando à rediscussão da causa, mesmo que a decisão seja desfavorável à parte.

A alegação de omissão quanto à análise da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não procede, pois o recurso foi inadmitido por deserção, não sendo possível o exame de mérito diante da ausência de preparo regular.

A obscuridade apontada quanto à comprovação do pagamento das custas não se sustenta, uma vez que a decisão embargada foi clara ao afirmar que a embargante foi intimada para regularizar o preparo em dobro e permaneceu inerte, situação que atrai a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ.

Também não há contradição entre a decisão que reconhece a deserção e a finalidade do processo, pois o descumprimento de determinação judicial para regularização do preparo impede a cognição do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ.

Ademais, além de deserto, o Agravo Interno (id. 8264834) outrora interposto também revela-se manifestamente inadmissível, na medida em que foi manejado com o intuito de impugnar Decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante dos óbices das Súmulas nº 7 e nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A oposição dos embargos revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios sanáveis, evidenciando pretensão protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000706-35.2021.8.08.0038

RECORRENTE: JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

ADVOGADOS: CLINTON GOZZER CIMADON - ES21200-A, IZABELLA SIMADON VIEIRA - ES27439-A

RECORRIDO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ADVOGADOS: FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, RENATA OLIVEIRA SANTOS - ES22516-A

V O T O

JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA

opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 13730884), em face do
ACÓRDÃO
(ID. 13674476) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela ora Recorrente, porquanto deserto, e, consequentemente, manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA (id.
7959078),
que
inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID. 6310457)

interposto pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão dos óbices das Súmulas nº 7 e nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição no v. Acórdão, sustentando, em síntese, que:
(I)

“O julgado não ponderou as nefastas consequências da decisão formal de deserção para a análise de questão de ordem pública e de índole constitucional: a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar
”;
(II)

“A decisão de não conhecer do Agravo Interno (ID 8264834) por uma questão formal (deserção) impede que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça exerça sua função constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal no que tange à impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC)”;
(III)
“o v. Acórdão embargado (ID 13674476) é obscuro ao não explicitar se e como foi valorado o fato de a Recorrente ter comprovadamente recolhido as custas do Recurso Especial (ID 6310457) no valor de R$ 236,23, em 10/10/2023, destinadas ao STJ (conforme comprovante ID 6310462 - Documento de comprovação (Documento - Comprovante Custas Pagas Resp Jheniffer)”;
(IV)
“ao chancelar a deserção de forma categórica, incorre em contradição com a própria sistemática processual que busca a efetividade e a justiça da decisão de mérito”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 13940258), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Como cediço,
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
[...] (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Por sua vez, "
a obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível"
(
STJ
, EDcl no AgInt no REsp n. 1.594.595/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Já “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
”. (
STJ
, EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Além disso, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas”
(
STJ
, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

No mesmo sentido:
“Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”.

(
STJ.
AgInt no REsp n. 2.110.197/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Na espécie, trago à colação o Voto condutor do aresto embargado,
in litteris:

“JHENIFFER DA CUNHA BARBOSA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 8264834), em face do decisum (ID. 7959078) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID. 6310457)

interposto pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão dos óbices das Súmulas nº 7 e nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a Recorrente afirma que,
“em que pese o Acórdão ter consignado a ausência de prova acerca da ciência do Recorrente sobre o leilão, tal conclusão se mostra equivocada, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e da jurisprudência pacífica do STJ”
.

Na espécie, a Egrégia Vice-Presidência exarou
DESPACHO
(id. 11748579)
determinando a intimação da Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que
o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus
, deixando transcorrer
in albis
o prazo designado no sobredito Despacho.

Nesse cenário,
o presente Recurso não reúne condições de cognoscibilidade
, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIO NÃO SANADO ATÉ A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção
. [...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgamento, a Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se dos trechos antes transcritos, este Egrégio Tribunal Pleno

foi expresso em consignar que, embora tenha sido devidamente intimada, a Embargante não recolheu o preparo do Recurso de Agravo Interno interposto (id. 8264834).

Nesse diapasão, denota-se que Acórdão objurgado

encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se pode constatar do seguinte aresto,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. VALOR CONSTANTE NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO A MENOR. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO ÓBICE. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a juntada de comprovante de agendamento do pagamento do preparo não equivale ao comprovante do pagamento e, ante a preclusão consumativa, não se pode afastar a deserção em razão da posterior comprovação do pagamento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.442.862/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.723.314/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Desta maneira, inexistindo obscuridade, contradição e omissão no decisum objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória da Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Ademais,
sobreleva acentuar que, além de deserto, o Agravo Interno (id. 8264834) outrora interposto também revela-se manifestamente inadmissível.

Isso porque, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o Recurso de Agravo Interno (id. 8264834) a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante dos óbices
das
Súmulas nº 7 e nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno nessas situações mencionadas acima, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

(...)

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o e. Relator para não acolher os aclaratórios.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.